Tribunal: STF
Processo: Rcl 70950
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar de tutela de evidência, ajuizada por Sérgio de Assis Oliveira contra decisão proferida pelo 8º Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ (Processo 5041417-04.2022.4.02.5101), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 47.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Em 01/06/2022, o Reclamante propôs ação de concessão de benefício previdenciário programado (processo número 50414170420224025101), o qual, após a marcha processual, fora o pedido judicial julgado procedente, tendo sido o benefício previdenciário concedido. 



    Não obstante, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, apresentou o cálculo das verbas pretéritas (R$ 116.210,84 – Evento 85: OUT 3), apresentado posteriormente o instrumento contratual advocatícios, solicitado a dedução e, tendo em vista o não alcance dos valores ao teto para o pagamento, a expedição de requisição de pequeno valor (Evento 91), solicitando o Reclamante o pagamento de R$ 81.347,59 e ao advogado o pagamento de R$ 34.863,25. 



    Todavia, o pedido de pagamento por meio de requisição de pequeno valor, para ambos os interessados (Reclamante e Patrono) fora indeferido, tendo o D. Magistrado emitido a seguinte manifestação (Evento 94 – imagem abaixo), determinando o pagamento do valor, tanto ao Reclamante quanto ao patrono por meio de precatório e não por meio de RPV, mesmo cada valor devido, sendo menor que o teto para a expedição de RPV.



    [...]



    Outrossim, o D. Magistrado emitiu decisão nos supracitados autos sem observar a súmula vinculante 47 (Recurso Extraordinário 564.132/RS), o qual o Autor transcreve a ementa abaixo:



    [...]



    Nessa questão sendo ambos valores diferentes, com destinatários diferentes, deveriam, pela regra disposta no parágrafo 1º do artigo 172 º c/c artigo 3º, caput todos da Lei 10.259/01 (uma vez que são valores menores que R$ 84.720,00, ou seja, o teto limite do juizado), deveriam ser tais verbas pagas por meio de requisição de pequeno valor, o que o Reclamante, vem diante do D. Ministro Relator, requerer.” 



    Ao final, requer a concessão da gratuidade judiciária e, no mérito, que “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para que seja cassada a decisão exorbitante, bem como, seja a presente tutela de evidência ratificada em D. Acórdão”.



      É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada da Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 4) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a Súmula Vinculante 47, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Sem razão a parte reclamante.



    No caso, o Juízo reclamado assim decidiu quanto ao pedido formulado pelo exequente, ora Reclamante (eDoc. 6):



    “Quanto ao pedido de recebimento da verba contratual e dos atrasados devidos ao autor por meio de RPV, convém ressaltar que o montante a ser destacado a título de honorários contratuais encontra-se vinculado ao crédito do autor, conforme disposições constantes nos §§ 1º e 2º do art. 15 da RESOLUÇÃO N. 822/2023 - CJF, DE 20 DE MARÇO DE 2023, que revogou a Resolução n. CJF-RES-2017/00458, de 4 de outubro de 2017, que, anteriormente, revogou a Resolução n. CJF-RES-2016/00405, de 9 de junho de 2016. 



    Ou seja, como a parte autora optou por receber o valor total por meio de precatório (sem limitação ao teto), o montante a ser destacado a título de honorários contratuais também observará essa forma de pagamento, não havendo, portanto, previsão normativa que autorize a expedição de RPV para pagamento dos honorários contratuais. 



    Consigne-se ainda que tal regramento não se aplica aos honorários sucumbenciais, tendo em vista seu caráter autônomo, de modo que, no caso dos autos, o pagamento da referida verba dar-se-á por meio da expedição de requisitório de pequeno valor. 



    Intime-se.



    Em seguida, retornem para envio dos requisitórios.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante foi intimada da referida decisão em 04/07/2024, tendo, nessa mesma data, apresentado pedido de reconsideração, ainda pendente de apreciação na origem.



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que “inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui recurso, em face da taxatividade recursal” (RCL 50.595 Rcon, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/02/2022) e, portanto, de que o “pedido de reconsideração não suspende, muito menos interrompe, prazo recursal” (RMS 32.804, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 09/12/2020).



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente